Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos executados via CNIB.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir a consulta CNIB para bloquear bens imóveis do agravados-executados.
III – Razões de decidir
4. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
5. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses do exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto, inviável a pretendida decretação de indisponibilidade. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 07103324720228070000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 13/7/2022; TJDFT, Agravo de Instrumento no 07381622220218070000, Relator Luís Gustavo D. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 28/4/2022.